Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-02.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória – Servidora pública municipal que exerce o cargo de auxiliar de serviços gerais – Município de Lorena – Pretensão ao percebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), nos termos do art. 7o, inc. XXII, da CF e dos arts. 169, inc. IV e 179, ambos da LCM no. 59/14 – Sentença de improcedência.

CERCEAMENTO DE DEFESA -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória – Servidora pública municipal que exerce o cargo de auxiliar de serviços gerais – Município de Lorena – Pretensão ao percebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), nos termos do art. 7o, inc. XXII, da CF e dos arts. 169, inc. IV e 179, ambos da LCM no. 59/14 – Sentença de improcedência.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Configurado – Apelante que requereu a produção de prova pericial em diversos momentos processuais – Lide que foi julgada antecipadamente – Preliminar acolhida - Recurso provido para o fim de se anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.